Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701908-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE REGINA NASCIMENTO RODRIGUES ALCANTARA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE REGINA NASCIMENTO RODRIGUES ALCANTARA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 172159027): “Vistos, etc. Retifique-se a autuação para constar procedimento comum. RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CLEIDE REGINA NASCIMENTO RODRIGUES ALCANTARA em face de INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST. Narra a parte autora que se inscreveu no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Edital n° 01, de 05 de maio de 2023, organizado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST) e pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). Afirma que foi aprovada no exame de conhecimento específico, mas, na etapa do concurso de análise da documentação do candidato, foi desclassificada do certame pelo motivo de que não teria preenchido os requisitos de apresentação de documentação válida para a comprovação de experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos, nem de declaração de residência conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo. Relata, todavia, que havia protocolado as declarações regularmente, sendo, quanto à experiência, uma certidão emitida pela instituição CRECHE IMPRENSA NACIONAL – APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA, na qual exerceu a função de monitora educacional infantil entre 04/02/2010 e 18/01/2013, por 2 anos, 11 meses e 14 dias, e outra, emitida pela Escola Classe 100 de Santa Maria/DF, onde trabalhou no “Programa Jovens Educadores Voluntários” do GDF, auxiliando a coordenação pedagógica da escola e desenvolvendo atividades relacionadas à vida escolar dos alunos no período entre 03/06/2013 e 06/12/2013. Quanto à residência, afirma que enviou documento apto a comprovar sua residência em Santa Maria, embora não tenha enviado a declaração de residência preenchida conforme o modelo disponibilizado pela banca examinadora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a reinclusão da autora na lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição ou a suspensão do certame. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para que seja determinada a reinclusão da autora na lista de candidatos habilitados a participar do processo de eleição. Requer a gratuidade de justiça. Deu à causa o valor de R$1.320,00. É o relatório. DECIDO. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Do edital do certame (ID no 171678694), verifica-se que, para a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, exige-se “comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” No caso dos autos, a autora juntou a declaração da empresa APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA (ID no 171681454 - Pág. 3), declarando que a autora foi empregada no período de 04/02/2010 a 18/01/2013 e que sua “última função exercida foi MONITOR EDUC INFANTIL”, além do extrato de pagamento de ID no 171681454 - Pág. 1, referente ao 13o salário de 2011. Verifica-se que não foi preenchido o requisito do edital de comprovação do serviço por meio de “contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente”, que seria o aplicável para o tipo de experiência que intentava comprovar a requerente. Outrossim, não há comprovação de que a autora interpôs recurso do resultado preliminar no prazo determinado pelo edital, “no período entre 9 horas do dia 22 e 20 horas do dia 24 de julho de 2023” (ID no 171678693 - Pág. 15), não se verificando a ausência de contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Irresignada, a autora/agravante sustenta, em síntese, que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Informa que: “(...) a despeito de ter apresentado a documentação acima, comprovando o tempo de experiência e de residência exigidos, a agravante foi desclassificada do certame, pois não teria apresentado documentação válida para a comprovação de experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos, nem declaração de residência conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo. (...)”. Defende que, “(...) exigir que os documentos sejam exatamente conforme está prescrito no edital é um formalismo desarrazoado e desproporcional. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a reintegração da autora/agravante, no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Preparo dispensado em face da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, a questão a ser dirimida, no presente recurso, cinge-se a verificar a presença dos requisitos necessários, na origem, para o deferimento de liminar que reconheça a ilegalidade do ato que eliminou a ora recorrente do concurso público na fase do exame psicotécnico. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal entende que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tese 485 em sede de Repercussão Geral). Ressalta-se, ainda, que o certame público é norteado, dentre outros princípios, pela vinculação ao edital, que se torna lei interna regente do concurso, vinculando tanto a Administração quanto o candidato. Dessa forma, é ônus do candidato acompanhar as etapas e publicações dos editais do concurso em que participa e observar as formalidades por ele impostas. No caso dos autos, o edital do certame (ID no 171678694 – feito de origem), determina que, para a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, exige-se: “(...) comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (...)”. Dessa forma, afere-se que as regras previstas no edital aludido não são obscuras ou demasiadamente complexas, não tendo assim contribuído para a ocorrência do erro da candidata em relação ao envio dos documentos necessários ao procedimento de comprovação de experiência. No caso dos autos, a própria autora/agravante afirma, em sua Inicial, que embora tenha enviado documentação para comprovar sua residência em Santa Maria, não encaminhou a declaração de residência preenchida conforme o modelo disponibilizado pela banca examinadora. Assim, conforme consignou o MM. Juízo a quo: “(...) Verifica-se que não foi preenchido o requisito do edital de comprovação do serviço por meio de “contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente”, que seria o aplicável para o tipo de experiência que intentava comprovar a requerente. Outrossim, não há comprovação de que a autora interpôs recurso do resultado preliminar no prazo determinado pelo edital, “no período entre 9 horas do dia 22 e 20 horas do dia 24 de julho de 2023” (ID no 171678693 - Pág. 15), não se verificando a ausência de contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo. (...)”. Portanto, não havendo nos autos elementos que indiquem a presença de irregularidade ou de ilegalidade no edital, afasta-se a probabilidade do direito da autora/agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora